Tribunal: TJSP
Processo: 0033434-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 0033434-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em
que é impetrante/paciente CICERO MORGAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033434-82.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n. 0033434-82.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto - 1a Vara das Execuções Criminais
Processo n. 7001129-62.2017
Impetrante / Paciente: Cícero Morgan
Voto n. 40528
Vistos.
Habeas Corpus impetrado por Cícero Morgan, em seu
próprio benefício, objetivando, ao que se entende, elaboração de novo
cálculo de penas, porquanto, na execução penal n.
7001129-62.2017.8.26.0506, não foram considerados 476 dias remidos pelo
trabalho, nos anos de 2005 a 2007.
Ausente pleito liminar, a autoridade apontada coatora,
prestou informações (fl.14/15).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
conhecimento.
É o relatório.
Não se conhece do presente Habeas Corpus.
Analisando-se o extrato de movimentação processual,
verifica-se que o presente Habeas Corpus é repetição de outro
anteriormente impetrado em favor do paciente, julgado em 12/11/2020, por
esta Câmara Criminal, tendo sido indeferida a impetração, por votação
unânime (Habeas Corpus n. 0029377-21.2020.8.26.0000).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0033434-82.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Desse modo, a pretensão ora deduzida não traz,
substancialmente, fato novo e decisivo a viabilizar o reexame do pedido.
Todas as questões aventadas no presente writ foram pormenorizadamente
analisadas no enfrentamento anterior da questão, configurando mera
reiteração.
Em face do exposto, não se conhece da impetração.
Augusto de Siqueira
relator